Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ.

I – Mantida a r. sentença que deixou de condenar as partes em honorários advocatícios, constatado que nenhuma delas deu causa à constrição indevida do imóvel. Súmula 303 do e. STJ.

II – Apelação desprovida.